Tribunal: TJSP
Processo: 1000276-24.2025.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Telefonia. Ação de prestação de contas. Extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial. Autor que não se opôs ao despacho que determinou a emenda à petição inicial e a juntada de documentos, mas tampouco o cumpriu. Extinção do processo que era a natural consequência do quadro formado com aquiescência do litigante. Gratuidade processual que não era mesmo devida. Direito positivo que

Ementa:
Telefonia. Ação de prestação de contas. Extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial. Autor que não se opôs ao despacho que determinou a emenda à petição inicial e a juntada de documentos, mas tampouco o cumpriu. Extinção do processo que era a natural consequência do quadro formado com aquiescência do litigante. Gratuidade processual que não era mesmo devida. Direito positivo que não permite que se carreie o advogado sanção por litigância temerária, mas não que responda pelas custas de processo extinto justamente por não ter o patrono apresentado prova de que fora autorizado pela parte autora a ajuizar a ação. Apelação parcialmente provida.